Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEA BONES SIMOES MATHIAS - CPF: 459.470.821-87 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.271-62 (APELANTE), ANA CAROLINA MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.291-06 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - DANO MORAL E DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado o ilícito perpetrado pelo réu, que procedeu ao bloqueio indevido do cartão de crédito do autor, ocasionando a perda do voo de volta a casa, resta evidente o dever de indenizar. Situação que ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007058-79.2022.8.11.0003 interposto por LEA BONES SIMOES MATHIAS e ANA BEATRIZ MATHIAS DE OLIVEIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145153295 o magistrado a quo não acolheu a pretensão formulada na exordial, razão pela qual julgou improcedente o pedido da parte autora e declarou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 145153297 que as tentaram solucionar o problema causado pelo banco Apelado de todas as maneiras e ficaram impedidas de embarcar no Uber, com destino ao aeroporto ante ao ato do banco Apelado, o qual, bloqueou o cartão da Apelante 01 sem qualquer justificativa, mesmo após ter entrado em contato com o banco, explicando toda a situação e pedindo extrema urgência para resolverem, foi ignorada, fazendo com que perdessem seu voo e viagem que foram adquiridas antecipadamente, e, apenas no outro dia, conseguiram retornar de ônibus, visto a inviabilidade de compra das passagens aéreas, as quais, quando compradas no mesmo dia, detém valores absurdos;

Aduz que após terem se passado mais de 4 (quatro) horas após o primeiro bloqueio da compra no cartão, o que inviabilizou o pagamento do Uber que levaria as Apelantes para o Aeroporto para retornarem ao domicilio, o banco Apelado liberou o cartão, inviabilizando a conclusão da viagem, visto que não havia mais tempo para conseguirem se fazer presentes no embarque. O desbloqueio do cartão aconteceu apenas após 4 horas do bloqueio indevido, o que inviabilizou o embarque e causou a perca da passagem aérea;

Afirma que o telefone da Apelante 01 está devidamente atualizado no sistema do banco Apelado, sendo impossível a alegação de que haveria uma falta de informação o que impediu o contato, por outro lado, há que se verificar que as apelantes tentaram contato de todas as formas possíveis, comprovando por diversas vezes os dados pessoais da Apelante 01, o que já seria possível reconhecer a transição de imediato. Contudo, o banco Apelado demorou mais de 3 (três) horas para efetivamente dar atenção as Apelantes, vindo a fazer a alegada tentativa de contato apenas as 18:21h, o que já claramente haveria impedido o embarque no aeroporto, visto que, as mesmas não conseguiram chegar a tempo;

Requerem seja o recurso conhecido e, quando de seu julgamento, integralmente provido, para que seja reformada a sentença condenando a apelada em danos morais e materiais, e todos os demais pedidos da inicial.

Contrarrazões sob ID. 145153301.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ANA BEATRIZ MATHIAS DE OLIVEIRA e ANA CAROLINA MATHIAS DE OLIVEIRA, devidamente representadas pela genitora Sra. LEA BONAS SIMÕES MATHIAS DE OLIVEIRA, doravante denominados recorrentes, em face de BANCO DO BRASIL S/A doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e declarou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.

A tese recursal funda-se na ocorrência de ilegalidade perpetrada pelo banco, que bloqueou indevidamente o cartão de crédito da parte autora/recorrente, além de ter demorado tempo excessivo para desbloqueá-lo, ocasionando danos de ordem moral e material.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Pois bem.

Consignou o magistrado diretor em sua decisão:

“(...)

“As Autoras, foram para a cidade de Mongaguá no estado de São Paulo, para realizar uma visita a terceira filha da primeira Autora, a qual estava nos dias finais de sua gestação e precisando de auxílio.

Sendo assim, a primeira Autora, adquiriu passagem aérea de ida e volta, saindo de Rondonópolis/MT para a cidade de campinas/SP, para então irem até a cidade de Mongaguá.

A viagem ocorria dentro da normalidade, e a volta estava adquirida para o dia 02 de março de 2022, com saída prevista as 23:55h, horário local de Campinas/SP, local do embarque para o retorno.

Assim, visando que a viagem de Mongaguá até campinas demora aproximadamente 03:00h (três horas), as Autoras combinaram com um serviço de transporte, para que as 16:00h, o motorista passasse e buscasse as Autoras, para a levarem até o Aeroporto de Campinas, afim de que pegassem o voo e retornassem para sua cidade, no caso Rondonópolis/MT.

Contudo, ao tentar realizar o pagamento da corrida, no valor de R$ 324,92 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), o banco Réu, decidiu por bem, bloquear o cartão da primeira Autora, alegando que se tratava de uma fraude.

(...)

No entanto, o serviço de atendimento do banco Réu demorou para desbloquear o cartão, e por fim, as Autoras perderam o Voo, conforme diversas telas de chat que seguem anexo.

Após diversas trocas de mensagens no Chat do sistema BB, o funcionário informa que debloqueou o cartão, no entanto, a função crédito ainda estava bloqueada, impedindo assim claramente as Autoras de conseguir concluir a sua viagem.

Assim, não havendo outra opção as Autoras, tentaram por diversas vezes comprar passagens aéreas ou de ônibus para retornar a sua cidade, contudo, as passagens aéreas estavam com preços absurdos, sendo impossível a aquisição pela primeira Autora, sendo localizado apenas uma passagem de ônibus, com saída no dia 03 de março de 2022 as 15:00h de São Paulo e chegando as 15:00h, do dia 04 de março de 2022, em Rondonópolis.

(...)

Firmada essa premissa, o bloqueio do cartão de crédito, é fato incontroverso nos autos. Logo, resta analisar se o ato, tal qual autorizado pela parte demandada, se deu de modo regular.

Sem maiores delongas, a instituição demandada defende a regularidade do bloqueio, haja vista que agiu no exercício regular do seu direito, a fim de evitar prejuízo ao autor.

Depois, do documento de id. 80353456, se extrai a informação de que a demora no desbloqueio do cartão se deu pelo fato de o cadastro da autora, mormente os seus contatos telefônicos estarem desatualizados, de modo que, quando do bloqueio, o banco demandado tentou contato com a mesma, contudo, foram inexitosas todas as tentativas, como se extrai do seguinte trecho:

“Boa noite Lea. Ligamos para seus telefones e conseguimos falar com seu esposo. Expliquei a ele que a sra precisa reconhecer essa transação para podermos desbloquear”.

Logo, diante do cenário acima delineado, não há elementos nos autos que demonstre que o serviço prestado pela parte demandada tenha sido defeituoso e capaz de gerar o dever de indenizar previsto no “caput” do art. 14 do CDC.”

Verifica-se que a compra das passagens de volta à Rondonópolis – MT, o bloqueio do cartão de crédito utilizado na tentativa de pagamento da viagem via UBER e a compra de passagens de ônibus são fatos incontroversos nos autos.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A demandante/recorrente alegou que o seu cartão de crédito foi bloqueado de forma injustificada, restando impedida de embarcar no UBER que a levaria ao aeroporto, consequentemente ocasionando a perda do embarque, sendo obrigada a retornar de viagem via ônibus.

Conforme disposto no artigo 14, da Lei no 8.078/90, a responsabilidade da instituição bancária, em reparar os danos causados aos consumidores, em decorrência de defeitos na prestação do serviço, é objetiva, bastando, para a sua caracterização, a ocorrência do ato delituoso e do conseqüente dano ao cliente. E, para se desonerar da responsabilidade, é ônus do fornecedor do serviço produzir prova da ausência de defeito de serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou terceiro (incisos I e II, do parágrafo 3o, do artigo 14, do CDC).

No caso em exame, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pelo demandado, pois a recusa na liberação do crédito foi imotivada, mesmo que o número do telefone estivesse desatualizado, o que não se verificou, eis que a parte apelante confirmou o dado constante em seu cadastro.

Assim, inegável o nexo causal entre o bloqueio do cartão e os transtornos sofridos pelo demandante, que foi privado de utilizar seu crédito bancário, restando impossibilitado de chegar a tempo no aeroporto e embarcar no voo de retorno a sua casa - fato esse que não pode ser equiparado a mero percalço da vida cotidiana, mas sim ilícito contratual suficiente para gerar o dever de indenizar.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. É cediço que, diante da constatação da prática de fraude por terceiros, mediante o uso de cartões de crédito clonados, os bancos devem proceder ao bloqueio, até mesmo para evitar prejuízos ao patrimônio do correntista. Contudo, o exercício desse direito é condicionado à cientificação do consumidor acerca da necessidade de suspender o uso do seu cartão, substituindo-o por outro. In casu, o banco não faz prova de que diligenciou no sentido de deixar o correntista, ora autor, a par dos acontecimentos e da necessidade de bloquear o seu cartão de crédito. Quanto ao dano moral, o bloqueio do cartão sem comunicação prévia ao correntista, com a sujeição desse à situação vexatória e constrangedora, por si só, traduz-se em prática atentatória aos direitos da personalidade do demandante, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.(...). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70024835449, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 29/04/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. 1. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Demonstrado o ilícito do réu, que procedeu ao bloqueio indevido do cartão de crédito do autor, submetendo-o a situação vexatória, já que estava com o carrinho de supermercado cheio de compras e foi obrigado a devolvê-las ante a recusa injustificada do cartão, resta evidente o dever de indenizar. Situação que ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor. Condenação mantida. (...) APELAÇÃO IMPROVIDA” (Apelação Cível No 70018183301, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/06/2007)

Quanto ao valor da reparação por dano moral, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 521.434/TO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ 08.06.2006 p. 120).

Conforme conhecida lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Responsabilidade Civil, no 49, pág. 60, 4a edição, 1993).

Nos casos como dos autos, sopesando tais situações, fixo o valor da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta decisão (súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, (art. 405 C.C), a fim de compensar o dano sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida a efeito de permitir reflexão do réu acerca da necessidade de atentar para critério de organização e métodos no sentido de evitar conduta lesiva ao interesse dos consumidores.

A sucumbência, é mantida no percentual fixado na sentença pois de acordo com as peculiaridades do caso, a singeleza do feito, o trabalho exigido do causídico, o tempo de tramitação e com os parâmetros adotado por esta câmara para casos análogos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda procedente, condenando a instituição bancária recorrida em danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta decisão (súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, (art. 405 C.C), e, danos materiais no importe de R$ 1.544,33 (mil quinhentos quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), referente as passagens extras adquiridas, valor que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da data da compra.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023